Tribunal: STF
Processo: AI 110274
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADO.
REQUISITO INDECLINAVEL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA E A
PROPOSIÇÃO DO TEMA CONSTITUCIONAL E, SEGUIDAMENTE, TENHA SIDO
PREQUESTIONADO, CIRCUNSTANCIA QUE NÃO SE VERIFICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.